Tribunal: TJPA
Processo: 0005286-54.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005286-54.2019.8.14.0057

APELANTE: CELSO FONSECA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. artigo 14, caput, da lei nº 10.826/03. alegação de prova ilícita. abordagem policial fundada em denúncia anônima corroborada por elementos adicionais. licitude da prova reconhecida. materialidade e autoria comprovadas. crime de mera conduta e perigo abstrato. recurso desprovido.

i. caso em exame

1Apelação criminal interposta por Celso Fonseca Nogueira contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

O apelante sustenta que a busca policial teria sido realizada com base exclusiva em denúncia anônima, sem fundada suspeita, o que configuraria prova ilícita e ensejaria a absolvição.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se a busca veicular realizada pela autoridade policial configurou violação ao princípio da licitude da prova, tendo como fundamento uma denúncia anônima; (ii) se a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas.

iii. razões de decidir

4. A abordagem policial foi realizada com base em informações específicas e detalhadas obtidas pelos agentes de segurança, que incluíam características físicas do apelante, seu apelido e a indicação de que ele estaria transportando uma arma de fogo adquirida para uso ilícito. Tais elementos configuram fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. Precedentes do STF e do STJ reconhecem a validade de abordagens policiais baseadas em denúncias anônimas quando estas são corroboradas por outros elementos que conferem credibilidade à suspeita. No caso, a identificação prévia do apelante e a confirmação das informações durante a abordagem garantiram a licitude das provas obtidas. 6. A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial que atestaram o funcionamento do revólver calibre .38 apreendido na bagagem do acusado. A autoria está demonstrada pela confissão do réu em sede policial e judicial. 7. O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a posse ou transporte de arma de fogo sem autorização legal para configurar a tipicidade.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:1. A abordagem policial fundamentada em denúncia anônima, corroborada por elementos adicionais que confirmam a fundada suspeita, é válida e não compromete a licitude das provas obtidas. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, caracteriza-se como de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a posse ou transporte sem autorização legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 598.051, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.133.590/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CELSO FONSECA NOGUEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do delito previsto no artigo
14,
caput,
da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)
, por portar arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização legal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a
denúncia
, em síntese, que, no dia 12 de novembro de 2019, policiais da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, em Belém/PA, receberam informações de que um indivíduo conhecido como "Japonês", identificado posteriormente como CELSO DA FONSECA NOGUEIRA, teria viajado da cidade de Salinas até Belém com o objetivo de adquirir uma arma de fogo para suposto uso em assaltos em residências no município de Salinópolis.

Com base nessa informação, uma equipe policial passou a realizar inspeções nos passageiros de transportes coletivos que trafegavam pela Rodovia BR-316. Por volta das 16h, durante abordagem a um veículo, foi localizado, na acomodação do denunciado, um revólver calibre .38.

Em
razões recursais
(ID 21233563), a defesa requer a
reforma da sentença condenatória
, com a consequente
absolvição do réu
, sob o argumento de que a busca veicular que resultou na apreensão da arma de fogo foi realizada sem a existência de suspeita fundada, baseando-se apenas em notificação anônima.

Em
contrarrazões
(ID 21233566), o digno promotor de justiça pugna, primeiramente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de fundamentação, em respeito ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, pelo improvimento.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Apelo manejado em favor de Celso Fonseca Nogueira, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.”
(Textual) (ID 22110396)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CELSO FONSECA NOGUEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

O apelante pleiteia a absolvição, sustentando, em síntese, que a abordagem policial teria sido realizada sem observância dos critérios legais, resultando em prova ilícita.
Sem razão à defesa.

I – Da Materialidade e Autoria

A
materialidade
do crime está devidamente comprovada pelo auto de apreensão do revólver calibre .38, encontrado na bagagem do apelante, corroborado pelo laudo pericial que atestou o pleno funcionamento da arma.

A
autoria
também está inequivocamente demonstrada pela
confissão do réu
, tanto na esfera policial quanto em juízo, onde relatou ter recebido a arma como pagamento de uma dívida no valor de R$ 3.000,00, contraída por um terceiro (ID 21266526). Além disso, a posse do objeto foi constatada no momento da abordagem policial.

II – Da Alegação de Prova Ilícita

A defesa alega que a
abordagem policial foi irregular
, fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, sem a existência de fundada suspeita. No entanto, os elementos constantes nos autos desmentem essa tese.

Conforme depoimento do investigador
Carlos Augusto Ferreira dos Santos
(ID21233523), os policiais receberam informações específicas sobre o apelante, incluindo seu apelido (“Japonês”), suas características físicas e a informação de que ele estaria retornando de Belém com uma arma de fogo adquirida para uso ilícito. A abordagem foi realizada na BR-316, em um veículo coletivo que correspondia às características informadas, e culminou na apreensão da arma na bagagem do acusado.

O Código de Processo Penal, em seu art. 244, prevê que a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Nesse caso, a existência de informações detalhadas, confirmadas no momento da abordagem, confere legitimidade à atuação policial.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que, em situações como a dos autos, em que a denúncia contém elementos concretos que permitem identificar o suspeito e a prática delitiva, a abordagem policial é plenamente válida. Jurisprudência do STJ reforça que o simples fato de a denúncia ser anônima não a invalida, desde que seja corroborada por elementos adicionais, como ocorreu neste caso.

Nessa senda:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OFENSA AO ART. 240, § 2º, E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. No caso, o acórdão registrou que os policiais receberam informações detalhadas do cometimento da traficância pelo condutor do veículo PEUGEOT/307, de cor preta, placas DGX- 6738, tendo-lhes sido repassado, inclusive, o nome do indivíduo, o que motivou a abordagem. 3. Assim, verifica-se que a denúncia foi minimamente confirmada, uma vez que os agentes de segurança visualizaram o veículo com as características descritas na delação, o que evidencia a fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial em via pública. Logo, considera-se lícita a busca pessoal e veicular efetivada e, em sequência, a entrada dos policiais no domicílio do réu.

4. É válido considerar que a atuação policial no caso em questão se justifica, uma vez que as características do veículo abordado são idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades. Tal correspondência fortalece a suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, nesse caso específico, o tráfico de drogas. 5. A fim de assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir efetivamente o transporte ilegal de substâncias entorpecentes, é necessário permitir que a autoridade policial realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às apontadas na denúncia anônima, evitando, assim, a impunidade e garantindo a segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.133.590/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)”
Destaquei.

Por outro lado, insta frisar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, ou seja, não exige que se comprove o efetivo risco causado à coletividade. Basta a posse ou transporte do objeto sem autorização legal. Nesse sentido, o fato de o apelante portar o revólver calibre .38, conforme constatado na abordagem policial e por ele próprio admitido, caracteriza a conduta típica prevista no referido dispositivo legal.

Portanto, não há qualquer irregularidade na abordagem policial que comprometa a licitude das provas. A materialidade e a autoria do crime estão amplamente demonstradas, e a conduta do réu se amolda perfeitamente à descrição típica do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso e o
JULGO DESPROVIDO
,
mantendo-se a sentença condenatória
que fixou a pena do réu em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto,
em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025